Tribunal: CARF
Processo: 10880.929970/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.929970/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.433 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
ACCENTURE DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ERRO DE FATO. IRREGULARIDADE
FORMAL.
O pedido de restituição pleiteado administrativamente ou declaração de
compensação com erro de preenchimento deve ser analisado, pois a
irregularidade formal não deve impedir o contribuinte de exercer seu direito.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
O reconhecimento do direito creditório depende da análise da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pela Delegacia que jurisdiciona o
sujeito passivo. A apreciação presente restringiu-se a aspecto preliminar de
possibilidade de reconhecimento de direito creditório decorrente do pleito
apresentado com erro, sendo que o erro não pode invalidar o pedido de
ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial tão
somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito,
afastando o óbice à revisão de ofício do Per/DComp, devendo os autos serem restituídos à
Unidade de Origem para análise da liquidez e certeza do crédito, verificando sua existência,
suficiência e disponibilidade, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014. Votou pelas
conclusões o Conselheiro Nelso Kichel.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.929970/2009-21
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929970/2009-21

Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação relativa ao
pagamento indevido ou maior de CSLL– cód. 2484, no montante de R$ 923.681,94,
recolhido em 31/01/2005.
A DCOMP em tela, identificada sob no 08608.48469.301105.1.7.041532, foi
analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do
Brasil RFB o qual emitiu o Despacho Decisório de fl. 03, assinado pelo titular da
unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não homologou a compensação
declarada., por tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na
dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor
o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Cientificado da Decisão em 28/04/2009, o contribuinte apresentou em
28/05/2009, através de seus procuradores legalmente habilitados (fl. 18), a
manifestação de inconformidade de fls. 06 a 17, na qual alega, em síntese, que:
Recolheu, em 31/01/2005, o montante de R$ 2.738.131,84 como devido a título
de antecipação mensal da CSLL, relativa ao mês de dezembro de 2004. Entretanto ao
verificar que o montante devido era R$ 1.946.815,55, procedeu à compensação do
valor recolhido por intermédio da PER/DCOMP n°. 08608.48469.301105.1.7.041532.
No entanto, a Requerente cometeu um equivoco ao formalizar a compensação
desse saldo negativo da CSLL, pois informou no campo referente ao tipo de crédito
objeto da PER/DCOMP, que o valor a ser compensado seria um "Pagamento Indevido
ou a Maior", ao invés de "Saldo Negativo".
Apesar da existência e validade desse crédito, a compensação realizada não foi
homologada, no entanto o despacho decisório não merece prosperar, uma vez que:
(i) é evidente o direito da Requerente à compensação do referido valor do
CSLL, indevidamente lançado como "Pagamento Indevido ou a Maior", uma vez que
tal equivoco consiste em ERRO DE FATO. Conforme jurisprudência dos Egrégios
Tribunais Regionais Federais, não se justifica indeferir pedido de compensação do
contribuinte pela ocorrências de erro no preenchimento da PER/DCOMP;
(ii) a Requerente atuou, sempre, pautada pela boa-fé, uma vez que o
procedimento adotado e a compensação realizada sinalizam claramente a inexistência
de qualquer dano ao erário ou mesmo de intenção de o provocar. Ainda, ignorar a
existência do credito para exigir o debito compensado pela Requerente acarreta
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929970/2009-21

também no enriquecimento indevido da Fazenda Nacional, o que não é admitido pelo
Direito; e
(iii) a multa e os juros de mora não podem ser cobrados no presente caso uma
vez que: (a) ainda não transcorreu o prazo concedido pela Autoridade Fiscal de 30 dias
contado da data da ciência do Despacho Decisório; e (b) diante da apresentação de
Manifestação de Inconformidade fica suspensa a cobrança de qualquer valor a titulo
de mora, por força do artigo 151, inciso III, do CTN.
Quando da decisão da DRJ/SP1, restou a decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2004
PER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO.
Admite-se a retificação do PER/DCOMP pelo sujeito passivo somente se estiver
pendente de decisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada com a decisão, apresentou a Contribuinte recurso voluntário
alegando em síntese:
Que a recorrente pretende compensar saldo negativo de CSLL de 2004, com
tributos devidos em maio/2005 e que por mero erro de fato, constou na PERDCOMP que o que
se pretendia compensar era pagamento a maior.
Que juntou toda a documentação comprovando seu direito creditório e que não foi
feita a análise de seu crédito pois considerou a DRJ ser intransponível o erro mencionado
anteriormente.
Argui a preliminar de nulidade da decisão por falta de argumentação clara e
precisa dos argumentos que a fundamenta e, ainda que há a comprovação do crédito requerido
pela recorrente.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
Pois bem, cuidam os autos de pedido de restituição formulado pela Contribuinte
onde pretende ver reconhecido seu direito a crédito do saldo negativo de CSLL tendo em vista o
pagamento de estimativas no ano calendário de 2004.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929970/2009-21

O pleito foi indeferido porque a contribuinte, quando do preenchimento do
PERDCOMP, informou que os créditos pleiteados eram oriundos de pagamentos a maior e não
de saldo negativo de CSLL do mesmo ano em referência.
A DRF indeferiu o pedido pois considerou que os créditos devem ser líquidos e
certos sob pena de não reconhecimento do direito da contribuinte.
Argui a contribuinte que a decisão seria nula por falta de fundamentos, contudo,
não assiste razão à contribuinte. Não há nulidade na decisão. O que considerou a DRJ foi a
impossibilidade de retificação da PERDCOMP.
Por outro lado, argui a Contribuinte que foi devidamente demonstrado seu direito
creditório.
Essa julgadora, sopesando todas as alegações colocadas pelas partes, invoca ainda
a questão do enriquecimento ilícito do Estado para justificar a sua interpretação.
O enriquecimento ilícito do Estado nunca poderá prevalecer, sob pena de seus
administrados, na descrença de um Estado justo, não acreditando mais em um pai benevolente e
preocupado com o bem estar de todos, cuidem de descreditar desse e provocam a sua própria
bancarrota.
Para finalizar, não pode ser ignorado que o processo administrativo fiscal deve se
pautar pela busca da verdade real e ser o menos formal possível, desde que não seja prejudicado
o andamento do processo e sejam estes eternizados na esfera administrativa em claro prejuízo a
todos jurisdicionados.
Adicionalmente, veja-se que a contribuinte também não poderia ser penalizada
pela falta de julgamento de um processo que já tramita por quase 15 anos, e que seu crédito
estaria pra lá de decaído.
Assim, sopesando todos os princípios expostos acima, tendo em vista a boa-fé
objetiva da contribuinte e a verdade real, bem como a economia processual considero como
simples erro a indicação na PERDCOMP de que os créditos faziam referencia a pagamento a
maior e não a saldo negativo de CSLL.
Para que dúvidas não restem, acrescento a jurisprudência dos Tribunais
Superiores indicam que mero erro de preenchimento não deve impedir o exercício do direito da
Contribuinte nos seguintes termos:
DECISÃO Trata-se de Recurso Especial, interposto pela FAZENDA NACIONAL, em
12/07/2016, mediante o qual se impugna acórdãos, promanados do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, assim ementados: "TRIBUTÁRIO. CREDITO PRESUMIDO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO
PER/DCOMP. IN RFB 900/2008. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CREDITO
PRESUMIDO
ATRAVÉS
PER/DCOMP.
DESCONSIDERAÇÃO.
MERA
IRREGULARIDADE FORMAL. A IN RFB no 900/2008, nos limites de seu poder
regulamentar, estabeleceu que os pedidos de restituição serão efetivados pelo programa
eletrônico PER/DCOMP, sendo admitidas algumas exceções, quais sejam, falha no
programa e ausência de previsão da hipótese de restituição, situações essas que o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição. A
restituição de crédito presumido é uma das hipóteses que excepcionam a utilização do
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.929970/2009-21

programa PER/DCOMP, porquanto não está presente no rol dos tipos de créditos
restituídos no referido programa. A jurisprudência pátria posiciona-se no sentido de que
erros formais em procedimentos administrativos não podem implicar sanções
A jurisprudência dos Tribunais Superiores encontra respaldo nesse Conselho,
conforme voto abaixo do Carlos André Soares Nogueira:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
liquidez e certeza do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de
2014.
Processo no 10469.902316/2009-43 - Recurso Voluntário - Acórdão no 1401.003.245 - –
4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 19 de março de 2019
Pelo acima exposto, dou provimento parcial ao recurso para que sejam os autos
devolvidos à DRF para que se proceda novo julgamento, analisando os créditos requeridos.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital